Tribunal: TJDFT
Processo: 0003288-48.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Receptação. Valoração negativa da conduta social. Multirreincidência. Fração de redução da pena.
1 - Ter cometido crime durante benefício concedido na execução é motivo idôneo para valorar negativamente a conduta social, ainda que a condenação tenha sido considerada para caracterizar maus antecedentes, hipótese em que não há bis in idem.
2 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida.
3 – A multirreincidência do réu é motivo idôneo para o aumento da pena, na segunda fase, em fração superior a um sexto.
4 - Apelação provida em parte.